Tribunal: TJDFT
Processo: 0750503-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED PATROCINIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação n. 0742485-62.2024.8.07.0001, por meio da qual foi concedida a tutela provisória de urgência para determinar à Requerida/Agravante a custear e autorizar o procedimento cirúrgico em favor da Agravada, negado administrativamente. “Trata-se de acao de conhecimento sob o rito comum ajuizada por DALVA TEREZINHA DE ANDRADE DIAS em desfavor de UNIMED PATROCÍNIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com pedido de tutela de urgência para impor a ordem e “determinar que a Ré autorize, DE IMEDIATO, o procedimento cirúrgico ora requerido, aplicando-se multa diária pelo seu descumprimento, a ser fixada por este douto juízo, nos termos do art. 497, caput , 536 e 537, ambos do CPC”. A autora necessita realizar procedimento cirúrgico no joelho, sendo autorizado o procedimento, em 11.07.2024. Após a autorização, o médico que acompanha a autora, solicitou a substituição dos materiais e indicou quais são os fornecedores de materiais que reputa adequado para a realização do procedimento. Assim, houve a negativa de autorização. Tece argumento e requer o deferimento do pedido de tutela de urgência. Este Juízo retardou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de defesa. A contestação foi apresentada (doc. de ID 217648253). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer o interesse de agir, porquanto a discussão centra-se na análise da existência de direito subjetivo da parte autora em exigir a autorização para a realização de procedimento cirúrgico com a escolha dos fornecedores dos materiais. Há resistência da requerida em autorizar o procedimento com os materiais escolhidos pela autora, tanto que na questão de mérito postula o reconhecimento da improcedência do pedido. Portanto, há utilidade e necessidade de apreciação do presente instrumento. Rejeito, portanto, a alegação da falta de interesse de agir. A questão posta em julgamento centra-se na análise da existência de direito subjetivo da parte autora em exigir a autorização para a realização de procedimento cirúrgico com a escolha dos fornecedores dos materiais. Na peça de defesa, em que pese a oportunidade, foi apresentada uma justificativa que analisa a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, ou seja, a requerida não esclarece a razão para a negativa da cobertura do procedimento com os materiais solicitados no segundo pedido de cobertura, a requerida se esmera em ofertar resistência a questão médica de necessidade ou não de realização do procedimento. Ou seja, resta incontroversa a possibilidade da autora solicitar a substituição dos materiais. Como já reconhecido pela própria requerida na peça de defesa (preliminar) e na autorização (no 1246939), a autora tem o direito subjetivo de realizar o procedimento, porquanto este é um procedimento coberto pelo rol da ANS. Como não houve oferta de resistência em relação à pretensão de alterar os fornecedores, é forçoso reconhecer neste momento a probabilidade do direito. De outro lado, o perigo de demora é latente, ante a necessidade de realização do procedimento, sendo que é notório que lesão nos joelhos incapacitam a deambulação do paciente e o impedem de realizar tarefas comuns e do cotidiano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e DETERMINO que as requeridas custeiem e autorizem o procedimento, conforme solicitação efetuada na guia de atendimento no 1249459. Intimem-se as requeridas para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 100.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de intimição. No tocante à conjugação da presente decisão com a súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça, registro que à época de sua edição sequer existia o PJe. Todavia, o mundo é digital e eletrônico, não há razão para a burocracia do papel. A súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça deve ser interpretada em consonância com a revolução tecnológica do PJe. Assim, a intimação pode ser realizada via sistema. Ressalte que a intimação pessoal é a garantia de conhecimento do conteúdo da decisão para que não se limitasse a uma intimação ficta por meio de um papel (DOU). Por fim, a Lei do Processo Eletrônico (Lei no 11.419/06) disciplina de forma expressa que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (Art. 5o, § 6o). A intimação eletrônica é a melhor forma de ter certeza de conhecimento do conteúdo da decisão. Restituo o prazo para a autora manifesta-se em réplica, a fim de evitar a alegação de cerceamento de direito de manifestação nos autos. Intimem-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não houve negativa injustificada do fornecimento do material cirúrgico, mas apenas do material solicitado pelo médico assistente. Aduz que há outros procedimentos e materiais mais adequados e cobertos pelo Plano de Saúde. Defende a legitimidade da recusa. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso poque verifica-se que a decisão agravada considerou preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC de forma devidamente fundamentada. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores devidos pelo plano correspondente. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator